Tribunal: STF
Processo: RHC 247698
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. SUPERVENIENTE FALECIMENTO DO RECORRENTE. RECURSO PREJUDICADO.



- Habeas Corpus julgado prejudicado, nos termos do artigo 21, IX, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no habeas corpus nº 926.535, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO PELA TERCEIRA SEÇÃO. ALINHAMENTO DO PLENO DO STF. EFEITO NÃO VINCULATIVO. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por meio de seu Tribunal Pleno e por unanimidade, referendou a medida cautelar concedida no bojo da SL n. 1.698/RS para a suspensão imediata das ordens concedidas por esta Corte nos HCs n. 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774, ratificando entendimento, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022, (...) de que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. 



    2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 24/04/2024, por votação unânime, no julgamento do AgRg no HC n. 890.929/SE, prezando pela segurança jurídica, modificou a diretriz fixada no supramencionado AgRg no HC n. 856.053/SC e alinhou-se ao Supremo Tribunal Federal, passando a considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas. 



    3. No caso dos autos, o paciente cumpre pena por crime impeditivo (tráfico de drogas), registrando-se que, até a data marco do Decreto n. 11.302/2022 (25/12/2022), não havia cumprido a totalidade da pena aplicada pelo crime impeditivo, não fazendo jus à concessão do indulto com base no art. 11, parágrafo único, do citado Decreto. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o juízo da execução deferiu o pedido de concessão de indulto natalino ao paciente.



    Em sede de agravo em execução, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. SÚPLICA PELO INDEFERIMENTO DA BENESSE. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DELINEADOS NOS ARTIGOS 5º E 7º DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. CONCURSO DE INFRAÇÕES. ANÁLISE DOS REQUISITOS QUE DEVE CONSIDERAR A SOMATÓRIA DE PENAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 11 DO DECRETO N. 11.302/2022. EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO DO BENEFÍCIO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. OBSERVÂNCIA AO TEOR DO ARTIGO 7º DO DECRETO N. 11.302 /2022. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE COMINADA AO CRIME IMPEDITIVO. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DO INDULTO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. A concessão do indulto natalino é condicionada ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022. 



    2. Nos termos do artigo 11 do supracitado Decreto, haverá unificação ou somatória das penas relativas às infrações diversas até 25 de dezembro de 2022. 



    3. Em observância ao teor do artigo 76 do Código Penal, em se tratando de concurso de crimes, deverá ser executada primeiramente a pena mais grave. 



    4. Recurso conhecido e provido.”



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado consoante a ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da concessão do indulto natalino.



    Argumenta que “da leitura do disposto no parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial 11.302/2022, somente haverá a soma (concurso material ou formal impróprio) ou unificação (crime continuado ou concurso formal próprio) para fins do Decreto Presidencial quando se tratar de concurso de crimes - ou seja, multiplicidade de crimes praticados num mesmo contexto e processados no mesmo processo de conhecimento”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por tais motivos, requer o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário a fim de se conceder a ordem e deferir o indulto ao recorrente, nos termos do Decreto Presidencial n° 11.302/2022. ”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pela extinção do recurso nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. ALTERAÇÃO NO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. SUPERVENIÊNCIA DA MORTE DO RECORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM, NOS TERMOS DO ART. 107, I, DO CÓDIGO PENAL. PREJUDICIALIDADE. PARECER PELA EXTINÇÃO DO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ”



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, verifico a prejudicialidade do writ.



    Deveras, a Procuradoria-Geral da República informou que “instado a apresentar contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Paraná pediu a extinção do feito, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, diante do superveniente falecimento do recorrente e consequente extinção da sua punibilidade”. Ainda, apontou que “em consulta à página eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (www.tjpr.jus.br) acerca do andamento do Processo nº 0024144- 51.2018.8.16.0013, no qual o recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, da Lei nº caput 11.343/2006, verificou-se que a 13ª Vara Criminal de Curitiba/PR declarou a extinção da punibilidade do apenado em decisão proferida no dia 04/09/2024, diante da informação de seu falecimento, com a juntada da certidão de óbito”.



    Destarte, ante o superveniente falecimento do recorrente, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do recurso.



    Ex positis, JULGO PREJUDICADO este recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente